Tribunal: TJSP
Processo: 0029964-29.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Apelação criminal – Receptação – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para receptação culposa – impossibilidade – circunstâncias que demonstram que o apelante tinha plena consciência da origem ilícita do bem – tese defensiva que não ficou comprovada nos autos – inteligência do artigo 156 do Código de Processo Penal –

Ementa:

Apelação criminal – Receptação – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para receptação culposa – impossibilidade – circunstâncias que demonstram que o apelante tinha plena consciência da origem ilícita do bem – tese defensiva que não ficou comprovada nos autos – inteligência do artigo 156 do Código de Processo Penal – condenação mantida – alegação de que não há maus antecedentes em virtude do prazo depurador de cinco anos – tese que não se coaduna com a jurisprudência desta Corte – precedentes – regime semiaberto que se mostra compatível com as peculiaridades do caso concreto – inexistência de violação às súmulas 440 STJ, 718 e 719 do STF – Negado provimento ao recurso.